Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO NO FACEBOOK. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer para exclusão de perfil falso do Facebook e fornecimento de dados para identificação do usuário.
2. A ausência de pedido específico do autor para o fornecimento da portas lógicas de origem não afasta o interesse de agir, tendo em vista que o seu objetivo é identificar quem criou o perfil falso em seu nome, não sendo razoável exigir que o pedido seja feito com os termos técnicos da área da informática.
3. Apesar de o termo técnico porta lógica de origem ter sido citado na fundamentação da sentença, o dispositivo não criou uma nova obrigação ao réu, apenas confirmou as tutelas antecipadas deferidas e que não foram objeto de recurso.
4. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT já reconheceram a obrigatoriedade do provedor de aplicação em fornecer as portas lógicas de origem.
5. Recurso conhecido e não provido.